Tribunal: TJMT
Processo: 1006973-31.2024.8.11.0001
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1006973-31.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[KARLA RAITY DE MORAES MACHADO - CPF: 030.288.811-01 (RECORRENTE), THIAGO GONCALVES DE PINHO - CPF: 023.952.351-21 (ADVOGADO), MGW ATIVOS - GESTAO E ADMINISTRACAO DE CREDITOS FINANCEIRO LTDA - CNPJ: 24.252.610/0001-40 (RECORRIDO), PETERSON DOS SANTOS - CPF: 309.161.978-83 (ADVOGADO), CAUE TAUAN DE SOUZA YAEGASHI - CPF: 369.426.748-42 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSOS INOMINADOS CRUZADOS. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. INEXISTÊNCIA DE CONTRATO E AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DE CESSÃO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM R$ 3.000,00. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Recursos inominados interpostos por ambas as partes contra sentença que reconheceu a inexistência de débito e a indevida inscrição do nome da autora em órgão de proteção ao crédito, fixando indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00
(três mil reais)
.

A autora recorreu pela majoração do quantum indenizatório. A ré buscou a improcedência da ação, sustentando a regularidade da negativação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a inscrição do nome da autora em órgão de proteção ao crédito, sem comprovação de relação contratual e sem notificação prévia de cessão de crédito, caracteriza ato ilícito indenizável; e (
ii
) analisar se o valor fixado em R$ 3.000,00
(três mil reais)
deve ser majorado ou reduzido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A ausência de comprovação de contrato válido e de cessão inviabiliza a negativação, configurando ato ilícito e atraindo a responsabilidade da ré.

5. O dano moral é presumido, decorrendo da própria inscrição indevida (dano in
re

ipsa
).

6. O valor arbitrado em R$ 3.000,00
(três mil reais)
mostra-se adequado, observadas as circunstâncias do caso concreto e os parâmetros jurisprudenciais, não comportando alteração.

7. Ausentes fundamentos para reforma da sentença, a manutenção integral do julgado é medida que se impõe.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recursos inominados conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento: “1. A inscrição em cadastro de inadimplentes, quando inexistente relação contratual e ausente notificação de cessão de crédito, configura ato ilícito indenizável. 2. O dano moral, nessa hipótese, é presumido e independe de prova. 3. O quantum indenizatório fixado em R$ 3.000,00
(três mil reais)
mostra-se adequado, não comportando majoração ou
redução.”

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recursos inominados cruzados interpostos contra sentença proferida pelo Juízo do Juizado Especial Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/
c
indenização por danos morais, ajuizada por Karla
Raity
de Moraes Machado em face de MGW Ativos – Gestão e Administração de Créditos Financeiros Ltda.

A sentença julgou parcialmente procedente o pedido inicial para:

Declarar a inexigibilidade dos débitos objeto da lide;

Condenar
a requerida ao pagamento de R$ 3.000,00
(três mil reais)
a título de danos morais, com correção monetária pelo INPC a partir da data da sentença e juros moratórios de 1% ao mês desde a citação;

Determinar
a exclusão da restrição no prazo de 5 dias, sob pena de multa de R$ 2.000,00
(dois mil reais)
.

A parte autora interpôs recurso inominado visando a majoração da indenização para 40
salários mínimos
, argumentando que o valor fixado é irrisório diante da gravidade da conduta da ré, de seu porte econômico e do caráter pedagógico da reparação.

A parte ré, por sua vez, também interpôs recurso inominado, sustentando que não houve negativação em cadastro de inadimplentes, mas mera inserção em plataforma de negociação, além de defender a validade da dívida como obrigação natural. Requereu a reforma integral da sentença, com improcedência da ação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares.

Os Recursos são
tempestivo
s
e preenche
m
os requisitos de admissibilidade, razão pela qual deve
m
ser conhecido
s
. No entanto, não merece
m
provimento.

Preliminar -
Da anulação da decisão monocrática

Constatado nos autos que foram interpostos dois recursos distintos pelas partes, ambos tempestivos e formalmente regulares, impõe-se o reconhecimento da
nulidade da decisão monocrática
de Id. 309156392, uma vez que
a mesma
analisou apenas um dos recursos, omitindo-se quanto à apreciação integral da controvérsia submetida ao juízo recursal.

Diante disso,
anulo

a decisão monocrática de Id. 309156392
.

Superada a preliminar de nulidade processual, passo à análise conjunta dos dois recursos regularmente interpostos
.

Recurso da parte ré (MGW ATIVOS)

A empresa recorrente defende a ausência de ato ilícito, sustentando que não houve inscrição no
Serasa
, mas apenas disponibilização em plataforma de negociação (“Serasa Limpa Nome”), além de alegar que a dívida, embora prescrita, subsiste como obrigação natural.

Entretanto, a documentação juntada aos autos comprova a efetiva negativação da autora em cadastro restritivo de crédito (
Serasa
)
Id.
139702977
, o que afasta o principal fundamento da defesa.

A recorrente também não logrou êxito em comprovar a existência de vínculo contratual com a autora, tampouco apresentou qualquer documento assinado ou adesão formal que embasasse a suposta relação jurídica.

A jurisprudência é firme ao reconhecer que a inscrição indevida em cadastro de inadimplentes gera dano moral presumido (in
re

ipsa
), sendo suficiente a demonstração da inscrição indevida — o que restou plenamente comprovado.

Assim, não há qualquer reparo a ser feito à sentença de parcial procedência, razão pela qual o recurso da parte ré deve ser desprovido.

Recurso da parte autora (Karla
Raity
de Moraes Machado)

A parte autora pretende a majoração da indenização por danos morais de R$ 3.000,00
(três mil reais)
para o equivalente a 40
salários mínimos
, sob o argumento de que a quantia fixada seria insuficiente para reparar o dano e desestimular condutas similares.

Embora se reconheça a ocorrência de negativação indevida e a responsabilidade objetiva da ré, o valor fixado pelo juízo a quo mostra-se adequado à extensão do dano, à luz da jurisprudência dos Juizados Especiais Cíveis.

A
fixação da indenização deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, especialmente diante do rito sumaríssimo e da finalidade do microssistema dos Juizados Especiais.

Precedente deste Tribunal em caso análogo:

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO
CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. (...) O quantum indenizatório de
R$ 3.000,00
fixado na sentença atende aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, considerando o caráter sancionatório, inibitório e pedagógico da reparação, sem configurar enriquecimento ilícito nem valor irrisório que torne a medida
inócua
. (N.U 1015788-11.2024.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Vice-Presidência, Julgado em 26/07/2025,
Publicado
no DJE 26/07/2025) (grifei).

A pretensão de condenação em 40
salários mínimos
extrapola os limites usualmente fixados para casos análogos, inclusive quando envolvem negativação indevida e ausência de relação jurídica, podendo configurar enriquecimento sem causa.

Logo, a majoração pretendida não se mostra razoável ou proporcional, razão pela qual também deve ser desprovido o recurso da parte autora.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço
do
s
recurso
s
interposto
s
e, no mérito,
NEGO-LHE
S
PROVIMENTO
para manter inalterados os termos da
sentença recorrida
.

Condeno
a e
mpresa

recorrente

MGW
Ativos Fundo
d
e Investimento
e
m Direitos

Creditórios
N
ão Padronizados
,
ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

Condeno
a
parte

recorrente

Karla
Raity
de Moraes Machado
,

ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, ficando a exigibilidade do pagamento suspensa, enquanto perdurar a sua impossibilidade em adimpli-las, nos termos do artigo 98, § 3º, do CPC.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2025